Tribunal: TJDFT
Processo: 0017497-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017497-67.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. RECORRIDO: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE, NAYGILA NUNES DA SILVA MIRANDA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DAS CHAVES E DOCUMENTOS. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. EMISSÃO DE CERTIDÕES OU INSTRUMENTOS EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO CUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. De acordo com o artigo 924 do Código de Processo Civil, a execução será extinta, dentre outras razões, pela satisfação da obrigação (inciso II). Condenada a Incorporadora entregar determinados documentos, essenciais à obtenção de financiamento junto à instituição financeira pelos respectivos adquirentes de imóveis, o pagamento e a extinção do procedimento de cumprimento da sentença se dará somente quando os respectivos documentos guardarem fidedignidade com a relação jurídica originária e atender as exigências impostas pelo Agente Financeiro. 2. A emissão de certidões ou instrumentos com informações incorretas, assim como a resistência em preencher formulário exigido pelo Agente Financeiro, configura recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, que enseja na imposição de multa, tal como previsto pela legislação consumerista e a norma processual. 2. Incabível a extinção do procedimento de cumprimento de sentença pelo pagamento, quando, pelo teor da petição dos credores, restaram evidenciadas ou apontadas inconsistências sobre o conteúdo dos documentos, numa clara demonstração de discordância sobre o propósito pretendido com suas juntadas. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; b) artigos 141, 492, 499, 816 e 821, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão colegiado proferiu decisão extra petita; c) artigo 52, inciso II, da Lei 11.101/05, sustentando que ocorreu fato novo, qual seja, o deferimento do seu pedido de recuperação judicial e a consequente dispensa para apresentar as certidões negativas para o exercício de suas atividades. Solicita a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No tocante ao recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, este não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 141, 492, 499, 816 e 821, todos do Código de Processo Civil. Isso porque acolher a tese recursal demandaria o reexame de conteúdo fático e probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir o recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 52, inciso II, da Lei 11.101/05, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020